Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-13.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8000577-13.2022.8.05.0111

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: GUSTAVO SILVA PEQUENO

APELANTE/ EMBARGANTE: BECON CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: VANDER SANTOS GIUBERTI, IGOR LUBIANA CHISTE

APELAD
A/ EMBARGADA
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADOS: VIVIANE ROSOLIA TEODORO, LUCAS RENAULT CUNHA, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS EXCLUDENTES DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela BECON CONSTRUÇÕES LTDA., contra acórdão proferido em Apelação, que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária movida contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A decisão de primeiro grau reconheceu a validade de cláusula excludente de cobertura, diante da constatação de que a perda do bem (maquinário cedido a terceiro mediante contrato de locação) configurou apropriação indébita, hipótese expressamente não coberta pela apólice. Os embargos apontaram omissões e contradições no julgamento, sobretudo quanto à alegada redistribuição do ônus da prova sem prévia ciência da parte, e quanto à ausência de informação sobre cláusulas restritivas de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos da decisão e ao dever de informação da seguradora sobre cláusulas restritivas; estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão de suposto restabelecimento do ônus da prova, sem permitir à parte manifestação quanto à produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgamento.

4. O acórdão impugnado apreciou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à validade da cláusula de exclusão de cobertura por apropriação indébita e à regularidade da disponibilização das condições gerais da apólice, inclusive mediante link eletrônico constante do próprio contrato.

5. A alegação de omissão quanto ao dever de informação não procede, pois restou demonstrado que a Seguradora, na apólice, informou que a consulta as condições gerais, contendo as cláusulas excludentes, sucederia por acesso a seu
site,
sendo de responsabilidade do segurado acessar e conhecer o conteúdo.

6. Não houve alteração ou redistribuição indevida do ônus da prova, tampouco cerceamento de defesa, pois o julgamento considerou suficiente a prova documental constante dos autos, sem necessidade de nova produção probatória.

7. A fundamentação apresentada no acórdão atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1º, do CPC, não sendo exigível a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões centrais do litígio.

8. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por Embargos de Declaração, tampouco autoriza sua oposição com caráter meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

—————————————
———

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, 489, § 1º, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Embargos de Declaração: 80380559720228050000, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024;
TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022

—————————————
———

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelaç
ão
nº 8000577-13.2022.8.05.0111
,
em que figura como Embargante
a
BECON CONSTRUÇÕES LTDA.
, sendo
Embargad
a a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.